Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722492-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MORINAGA KONIJIO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA KYOKO PORTOLESE MORINAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravado (autos n. 0701449-11.2022.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer um dos devedores solidários, pois o que é facultativo não é necessário. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer um dos devedores solidários, pois o que é facultativo não é necessário. O chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a liquidação de sentença pelo credor. (Acórdão 1425416, 07074822020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a competência da Justiça Comum Federal para o processamento da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, tendo em vista o polo passivo ser composto pela União, pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelo Banco do Brasil S.A., verifica-se a possibilidade de a Liquidação Individual da Sentença que condenou os réus, de forma solidária e sem formação de litisconsórcio passivo necessário, tramitar na Justiça Comum do Distrito Federal, na hipótese de a fase satisfativa ser integrada apenas pelo Banco do Brasil S/A, diante do verbete de número 508, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal. ( ) Juros moratórios – cabimento a partir da citação na fase de conhecimento Consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 685), a citação na ação civil pública é o marco para incidência dos juros moratórios quando se fundar em responsabilidade contratual. Pelo fato de que a sentença em execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP). Precedente ( ) Abatimentos incidentes sobre a operação reclamada A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo, por exemplo, da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO e devoluções com fulcro na Lei n. 8.088/90, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme requerido no id Precedentes: ( ) O falecido residia em Brasília, conforme id 113094248. Assim, o feito pode ser ajuizado no DF. Além disso, o réu tem Sede em Brasília, atraindo o art. 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares. Fixo os direcionamentos acima. Nomeio o perito FERNANDO CESAR GUARANY, CONTADOR [PA SEI 6529/2017, fone 33289417, e-mail peritofcguarany@gmail.com, para apuração do valor devido. Os honorários periciais serão pagos por ambas as partes, que requereram, conforme id. 118337580 - Pág. 12. Venham os quesitos em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito para propor honorários advocatícios.” – ID 37088510, pp. 512 a 516. Nas razões recursais (ID 37088509), BANCO DO BRASIL S.A narra: “A parte contrária ajuizou ação em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramita perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990). Na referida Ação Civil Pública foi prolatada sentença em 20/07/1997, que julgou a ação procedente “para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um virgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal ( ) Sobreveio acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em 16/12/2014, determinando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito indexadas aos índices da poupança no mês de março de 1990 seria a variação do BTN-F (41,28%), condenando os réus solidariamente ao pagamento das diferenças entre o IPC e o BTN-F de março de 1990, acrescido de correção monetária dos débitos judiciais e juros de mora; Citado, o Agravante apresentou contestação que, após a formação do contraditório, teve suas preliminares e determinadas matérias de mérito afastadas pelo MM. Juízo a quo, contudo, a decisão tal qual arbitrada, não merece prosperar pelas razões de fato e de direito a seguir expostos.” – ID 37088509, pp. 4/5. Defende seja o termo inicial dos juros de mora contado a partir da citação no cumprimento de sentença: “A aplicação dos juros moratórios foi fixada na decisão que julgo a Ação Civil Pública no 94.0008514-1 de forma clara: “...acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Todavia, a União opôs embargos de declaração na qual reforçou sua argumentação no sentido da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” A União está se valendo da medida recursal cabível para que prevaleça exarado no Recurso Repetitivo sobre a norma retrocitada, conforme precedente: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.o 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS. (...) 12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência. 13. "Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem (...).” (REsp: 1270439 PR, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 26/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2013). Tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e BACEN), devendo prevalecer o entendimento pela aplicação dos juros devidos pelo regramento válido para a Fazenda Pública, conforme decisão precedente acima exposta, este deverá ser aplicado a todos os réus, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. A parte dispositiva da decisão exequenda/liquidanda, no que tange aos juros moratórios, encontra-se assim redigida: “( ) corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” O termo “a quo” da correção monetária está explícito na decisão, porém, o mesmo não ocorre em relação aos juros de mora. Conforme estabelecem os artigos 240 do CPC e 405 do CC, os juros de mora devem ser contados desde a citação. Existe controvérsia quando se considera que as execuções individuais de ações coletivas se distinguem da ação civil pública originária, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, e considerando o disposto no artigo 397, parágrafo único do CC, os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Admitir que o que o termo inicial dos juros moratórios seja da citação na ação coletiva implicaria, sobretudo quando se tratar de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos disponíveis, em admitir a constituição em mora do devedor por terceiro que não é o titular do direito material, contrariando a ideia de mora “ex persona”. A sentença coletiva, nas demandas que envolvem direitos individuais homogêneos, é genérica, carecendo de posterior identificação, mediante processo com cognição ampla, do próprio titular do direito reconhecido e do quantum a ele devido. Assim, desconhecendo o devedor quem são os beneficiados pela sentença civil e a quantificação do direito de cada um, não há como se falar em retardamento injustificado no cumprimento da obrigação. Ou seja, o devedor não poderia purgar sua mora, mesmo que quisesse. Assim, requer que os juros de mora passem a ser contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva.” – ID 37088509, pp. 6 a 8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo: “As razões do Agravo demonstram o desacerto jurídico trazido pela decisão agravada. Seus efeitos não poderão continuar atuando no mundo jurídico, uma vez que padece do vício da nulidade. Sabido que o Agravo de Instrumento não confere, por si só, o efeito suspensivo à decisão agravada, havendo assim, a necessidade do Tribunal, de plano, conferir decisão inicial que impossibilite a sequência do processo em primeira instância, sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual. Assim, necessário se faz que decisão de cunho ativo seja procedida para determinar ao Juízo Monocrático que se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento. O artigo 1.019, I c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil de 2015, são claros ao determinarem que todas as vezes que uma decisão agravada puder gerar à parte ofendida risco de dano grave ou de difícil reparação e em sendo relevante a fundamentação apresentada, poderá o relator do recurso conceder ao mesmo efeito suspensivo, desde que presentes a relevância de seus fundamentos e o perigo incito à demora na conclusão do julgamento do recurso, conforme podemos verificar na decisão proferida[2]: “Vistos. Em fase de cognição sumária, havendo risco de lesão grave e de difícil reparação, processe-se o recurso com efeito suspensivo tão somente para obstar eventual levantamento de valores, mantidos os atos expropriatórios até então efetivados.” (G.N.). Supondo-se não serem suspensos os efeitos da r. decisão ora agravada, é possível imaginar-se que todos os atos que vierem a ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo. Além do mais, a restituição do status quo ante. Dessa forma, presente a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, de conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I, do Código de Processo Civil e pelos princípios processuais acima apontados.” – ID 37088509, pp. 5/6. Requer ao final: “Posto isso, requer-se o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, nos termos das fundamentações supra citadas, por ser medida de justiça, conforme segue: a. A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil; b. A reforma da r. decisão agravada a fim de que seja os juros moratórios contados a partir da citação no presente cumprimento de sentença, devendo ser única a sua incidência;” – ID 37088509, p. 8. Preparo recolhido (IDs 37088512 e 37088513). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, o agravado/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva (autos n. 0701449-11.2022.8.07.0001) contra o BANCO DO BRASIL S/A (agravante), um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” – ID 37088510, p. 120. Consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 685), a citação na ação civil pública é o marco para incidência dos juros moratórios quando se fundar em responsabilidade contratual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Além disso, o agravante BANCO DO BRASIL S.A limitou-se a afirmar, quanto aos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, questões genéricas, não tendo demonstrado sua repercussão no caso concreto: “As razões do Agravo demonstram o desacerto jurídico trazido pela decisão agravada. Seus efeitos não poderão continuar atuando no mundo jurídico, uma vez que padece do vício da nulidade. Sabido que o Agravo de Instrumento não confere, por si só, o efeito suspensivo à decisão agravada, havendo assim, a necessidade do Tribunal, de plano, conferir decisão inicial que impossibilite a sequência do processo em primeira instância, sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual. Assim, necessário se faz que decisão de cunho ativo seja procedida para determinar ao Juízo Monocrático que se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento. O artigo 1.019, I c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil de 2015, são claros ao determinarem que todas as vezes que uma decisão agravada puder gerar à parte ofendida risco de dano grave ou de difícil reparação e em sendo relevante a fundamentação apresentada, poderá o relator do recurso conceder ao mesmo efeito suspensivo, desde que presentes a relevância de seus fundamentos e o perigo incito à demora na conclusão do julgamento do recurso, conforme podemos verificar na decisão proferida[2]: “Vistos. Em fase de cognição sumária, havendo risco de lesão grave e de difícil reparação, processe-se o recurso com efeito suspensivo tão somente para obstar eventual levantamento de valores, mantidos os atos expropriatórios até então efetivados.” (G.N.). Supondo-se não serem suspensos os efeitos da r. decisão ora agravada, é possível imaginar-se que todos os atos que vierem a ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo. Além do mais, a restituição do status quo ante. Dessa forma, presente a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, de conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I, do Código de Processo Civil e pelos princípios processuais acima apontados.” – ID 37088509, pp. 5/6. Como se vê, não demonstrados os necessários requisitos, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora